Tribunal: TJDFT
Processo: 0702916-23.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo requerente em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal (ID 70592950), que negou provimento ao agravo de instrumento.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 70994164).
3. Em suas razões recursais, o requerente sustenta que, há contradição no acórdão, uma vez que o fato de o imóvel estar alienado fiduciariamente não impede, nos termos do artigo 835, inciso XII, do CPC, a constrição dos direitos e ações do devedor sobre o bem. Argumenta que, por força do artigo 789 do mesmo diploma legal, o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, sendo legítima a expropriação de seus direitos aquisitivos, inclusive por hasta pública. Ressalta que o crédito condominial, de natureza propter rem, prevalece sobre a garantia fiduciária, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, já que tem por finalidade a conservação do próprio bem. Aduz ainda que, mesmo com a restrição na matrícula, o imóvel pode ser penhorado e utilizado para satisfação da dívida, sem prejuízo à credora fiduciária, cujos direitos serão preservados frente ao eventual arrematante. Acrescenta que não há nos autos qualquer informação concreta sobre a situação atual do financiamento, sendo imprescindível a expedição de ofício à instituição financeira antes do indeferimento do pedido. Por fim, destaca que o imóvel foi adquirido há quase nove anos, de modo que os direitos já adquiridos sobre ele podem, em tese, ser suficientes para quitar o débito exequendo, além de que o deferimento da penhora pode estimular a composição extrajudicial com a parte devedora.
4. Contrarrazões não apresentadas (ID 71583672).
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado, por ter afastado a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos do devedor sobre imóvel alienado fiduciariamente.
III. Razões de decidir.
6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material, que podem acometer a decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
7. No caso em análise, não se verifica a existência de contradição no acórdão embargado. A decisão embargada reconheceu, expressamente, a possibilidade jurídica da penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel alienado fiduciariamente, com fundamento no artigo 835, inciso XII, do CPC. Entretanto, entendeu que, no contexto dos Juizados Especiais, a medida se revela inócua à luz dos princípios da efetividade da execução e da economia processual, sobretudo diante do reduzido valor da dívida em execução. Confira-se: "7. De acordo com o CPC, é possível a penhora de direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia (art. 835, XII, do CPC). Além disso, não obstante os bens inalienáveis sejam impenhoráveis, nos termos do art. 833, I, do CPC, “a impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem” (art. 833, §1o, do CPC).8. Não obstante ter sido o imóvel adquirido no âmbito de programa habitacional e gravado com cláusula de inalienabilidade (ID 172979897), é possível a penhora dos direitos aquisitivos, por ser objeto do título executivo dívidas condominiais a ele vinculadas. Precedentes nesse sentido: Acórdãos 1940460 e 1882987. 9. Quanto à utilidade da penhora, faz-se necessário observar que os Juizados Especiais pautam-se pelos princípios da economia processual e celeridade, ao passo que a fase de cumprimento de sentença é regida pelo princípio da menor onerosidade para o devedor e pela efetividade da execução. Contudo, tem-se observado que as penhoras de direitos sobre imóveis sujeitos a alienação fiduciária carecem de efetividade, especialmente nos Juizados Especiais, em casos que o valor da dívida é significativamente inferior ao valor do bem. Isso se deve ao fato de que o procedimento para efetivar a alienação do imóvel envolve a participação do credor fiduciário e o respeito à ordem de preferência legal, sem que se possa afirmar que haverá saldo remanescente em favor do agravante após a alienação. Portanto, a medida requerida contraria os princípios de economia processual e efetividade da execução, resultando em atrasos e na ineficiente utilização dos recursos do Judiciário. Nesse sentido: (Acórdão 1847456, 0703771-36.2024.8.07.0000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/04/2024, publicado no DJe: 25/04/2024.) 10. Assim, deve a decisão agravada ser mantida."
8. A argumentação trazida nos embargos traduz mera irresignação com o fundamento adotado pela Turma Recursal quanto à ausência de utilidade prática da medida executiva pleiteada, sem apontar vício intrínseco à fundamentação do acórdão. Trata-se, portanto, de tentativa de rediscussão da matéria, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.
9. Ademais, a decisão embargada enfrentou adequadamente os argumentos deduzidos no agravo de instrumento, destacando a ausência de saldo líquido previsível em favor da parte exequente após eventual alienação do bem e os entraves operacionais decorrentes da natureza fiduciária da garantia, em especial nos limites procedimentais dos Juizados Especiais. Portanto, não há vício a ser corrigido.
10. Ressalte-se que a contradição a que se refere o art. 1.022, I, do CPC, é aquela interna ao julgado, que compromete a sua coerência lógica ou impede a compreensão do raciocínio decisório. Não se confunde com eventual desacordo entre a decisão e a tese defendida pela parte embargante. Nesse sentido: Esp n. 1.133.662/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 9/8/2010, DJe de 19/8/2010.
11. Não se verificando os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
12. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1022, I; Lei n. 9.099, art. 48.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.133.662/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 9/8/2010, DJe de 19/8/2010.